Tribunal: TJES
Processo: 5003557-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003557-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: GP UNIVERSAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORA-DEPOSITÁRIA
PELO JUÍZO
. REGULARIDADE DO ATO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DA ADMINISTRADORA-DEPOSITÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA SUBSIDIAR A ALEGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
pelo executado
contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que deferiu a penhora sobre 30% do faturamento diário da empresa executada e nomeou como administradora-depositária a advogada da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação da advogada da parte exequente como administradora-depositária, sem prévia oitiva da parte executada, é nula por afronta aos arts. 866, § 3º, e 869 do CPC; (ii) estabelecer se há impedimento legal ou falta de qualificação técnica que justifique a substituição da profissional nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 866, § 2º, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de nomear diretamente o administrador-depositário, não exigindo a oitiva prévia das partes, sendo inaplicável, nesse ponto, o art. 869 do CPC, que tem caráter subsidiário e condiciona-se à cláusula “no que couber” prevista no § 3º do art. 866.

A nomeação da advogada da parte exequente encontra respaldo legal, sendo ela pessoa de confiança do juízo, cuja atuação está sujeita à aprovação judicial e à prestação mensal de contas, nos termos do art. 866, § 2º, do CPC.

A alegação de ausência de qualificação técnica da profissional nomeada é meramente especulativa, não havendo nos autos qualquer prova de sua inaptidão para o desempenho do encargo.

A existência de eventual conflito de interesses é neutralizada pelo controle jurisdicional permanente sobre os atos do administrador-depositário, não se justificando, nesta fase processual, a anulação da nomeação com base em presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação do administrador-depositário na penhora de faturamento empresarial pode ser feita diretamente pelo juiz, nos termos do art. 866, § 2º, do CPC, sem necessidade de oitiva prévia das partes.

A ausência de qualificação técnica específica ou a condição de advogada da parte exequente não inviabiliza a nomeação como administradora-depositária, desde que sua atuação seja fiscalizada pelo juízo.

Alegações genéricas sobre inaptidão ou conflito de interesses não justificam, por si sós, a anulação da nomeação realizada com amparo legal e controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 866, §§ 2º e 3º, e 869.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0728510-15.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 05.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003557-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: GP UNIVERSAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina – Dr. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO VIEIRA DE SOUZA
contra a r. decisão interlocutória (ID 36156440), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003615-84.2005.8.08.0014, movido por
GP UNIVERSAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
que, dentre outras providências,
deferiu
o requerimento de penhora sobre o faturamento da empresa, fixando-a em 30% (trinta por cento) do montante arrecadado diariamente, ao passo em que nomeou como administrador-depositário a advogada da parte exequente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Para a adequada compreensão da controvérsia, cumpre delinear o panorama fático-processual que antecedeu a interposição do presente recurso.

A demanda originária consiste em um Cumprimento de Sentença proferida em sede de Ação Monitória, na qual a agravada busca a satisfação de um crédito oriundo de cheques, que, à época da propositura, montava a R$ 32.274,84 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora para a quitação do débito, que se arrasta por longo período (desde 2005), a parte exequente, ora agravada, requereu a penhora sobre o faturamento da empresa do executado, EVANDRO VIEIRA DE SOUZA – ME.

Acolhendo o pleito, o douto Magistrado de primeiro grau, por meio da decisão interlocutória de ID 36156440, proferiu o seguinte comando, na parte que interessa a este julgamento:

04 - Tendo em vista que a empresa Executada encontra-se ativa - fls. 569, pág. 334, volume 3 - DEFIRO o requerimento de penhora sobre o faturamento da empresa, consoante a prescrição do art. 866, determino ainda, que a penhora de percentual de faturamento da empresa e fixo a penhora em 30% (trinta por cento) do montante arrecadado diariamente, no intuito de não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.

04.1- Nomeio como administrador - depositário, o próprio advogado, subscrevente da aludida petição, DALNECIR MORELLO registrado - OAB ES7697 - CPF: 817.908.057-91, podendo ser localizado na rua Germano Nauman Filho, 413, Centro - Colatina/ES, CEP 29700-030, contato: (27) 99846-6845.

É contra esta específica nomeação que se insurge o agravante.

Em suas razões recursais (ID 7741069), o recorrente sustenta, em síntese a nulidade de parte do provimento jurisdicional recorrido, especificamente no que tange à nomeação da advogada da parte agravada, Dra. Dalnecir Morello, para o encargo de administradora-depositária no bojo da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa executada.

Aduz que a nomeação ocorreu de ofício, sem a prévia oitiva do executado, o que violaria o disposto nos artigos 866, § 3º, e 869, caput, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que, conforme a legislação de regência, a nomeação de administrador-depositário deveria seguir o rito da penhora de frutos e rendimentos, oportunizando-se às partes a indicação consensual e, na falta de acordo, a nomeação de um profissional qualificado para a função.

Assevera, ademais, a ausência de comprovação de qualificação técnica da advogada nomeada para o desempenho de gestão empresarial, bem como um potencial conflito de interesses, dado que sua atuação seria, por dever de ofício, voltada aos interesses de sua constituinte, a parte exequente. Salienta que a própria patrona não se ofereceu para o exercício do encargo.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja anulada a nomeação e, em seu lugar, nomeado profissional qualificado para a função.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar a regularidade do ato judicial que nomeou a procuradora da parte exequente como administradora-depositária para fins de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

O agravante defende que a nomeação do administrador-depositário deveria ter sido precedida de oitiva das partes para uma possível indicação consensual e, na ausência desta, deveria recair sobre um terceiro qualificado, conforme dispõe o art. 869 do Código de Processo Civil. Invoca, para tanto, o § 3º do art. 866 do CPC.

Os dispositivos legais em comento estabelecem:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º
O juiz nomeará
administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função.

Uma análise sistemática dos referidos artigos revela que a insurgência do agravante não merece prosperar. Embora o § 3º do artigo 866 remeta, “no que couber”, ao regramento da penhora de frutos e rendimentos,
o parágrafo anterior, § 2º, estabelece uma regra específica e direta para a penhora sobre o faturamento. Ele é categórico ao dispor que “O juiz nomeará administrador-depositário”
.

A expressão "no que couber", contida no § 3º, funciona como uma cláusula de compatibilidade, indicando que as normas relativas à penhora de frutos e rendimentos (arts. 867 a 869) somente terão aplicação subsidiária e
naquilo que não conflitar com a disciplina específica da penhora de faturamento
. No caso da designação do responsável pela administração da penhora, há uma disposição expressa e autônoma no § 2º do art. 866, que
confere ao magistrado a prerrogativa de nomear diretamente o administrador-depositário
.

Portanto, a norma específica prevalece sobre a geral, afastando a necessidade de aplicação do procedimento do art. 869 do CPC para o ato de nomeação em si. A atuação do juiz de primeiro grau, ao nomear a administradora, encontra amparo direto no poder que lhe é conferido pelo art. 866, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em nulidade por ausência de oitiva prévia da parte contrária para este fim específico.

Como reforço argumentativo, e alinhado a essa interpretação, colaciona-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. NOVO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. PORTARIA 101/2016. TJDFT. INAPLICABILIDADE. ONUS DO ENCARGO. PARTE EXECUTADA. 1.
Nos termos do art. 866, 2º, o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 1.1. No caso dos autos, ante a inércia da devedora em cumprir determinação judicial referente à penhora do faturamento e à determinação de apresentar o plano de atuação como administradora (depositário judicial) nomeada, cabível a nomeação de novo administrador judicial para dar efetividade à medida
. 2. Inaplicável ao presente caso o pagamento disposto na Portaria 101/2016, deste Tribunal de Justiça, que trata especificamente acerca do custeio de honorários periciais. 2.1 . Na questão posta, o encargo não se trata de questão probatória relativa a conhecimento técnico especializado, atuação típica do perito judicial, mas sim de atos que tem condão de gestão haja vista que dentre as atribuições do administrador judicial incluem-se a apresentação de plano de atuação, a fiscalização da empresa para cumprimento da penhora, a prestação de contas ao juízo e depósito das quantias recebidas. 2.2. Não bastasse, o encargo relativo à remuneração do administrador judicial é de ônus da parte executada/agravada, que, não tendo cumprido a obrigação de pagamento, deixou ainda de exercer a função de administrador judicial, equiparada à de depositário fiel, fixada pelo Juiz de primeiro de grau . 2.3. Neste contexto, a remuneração do administrador judicial, segundo o princípio da causalidade, deve se dar com ônus para a parte executada/agravada, e não na forma descrita pela portaria conjunta 101/2016 desta Corte de Justiça. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07285101520208070000 DF 0728510-15.2020.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O segundo ponto de inconformismo do agravante refere-se à suposta falta de qualificação técnica da advogada nomeada e à sua parcialidade inerente, por ser patrona da parte credora.

Tais alegações, contudo, apresentam-se em um campo puramente conjectural.
O agravante não apresentou qualquer elemento de prova ou indício concreto que demonstre, objetivamente, a inaptidão da profissional para o exercício do encargo
.

A qualificação para a função de administrador-depositário, neste contexto, não se confunde necessariamente com a de um gestor empresarial ou perito contador, mas sim com a de um auxiliar do juízo, pessoa de confiança, capaz de fiscalizar a arrecadação do percentual do faturamento e prestar contas de forma fidedigna.

É crucial destacar que a atuação da administradora não será autônoma ou desvinculada do controle judicial. Pelo contrário, o próprio art. 866, § 2º, do CPC estabelece rigorosos mecanismos de supervisão e controle.
A nomeada atuará sob a supervisão direta do juízo, devendo submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação e, fundamentalmente, prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida
.

Este mecanismo de prestação de contas e de aprovação do plano de atuação constitui uma garantia de que o exercício do múnus será acompanhado pelo juízo. Caso se verifique, no curso dos trabalhos, a ocorrência de equívocos, desídia, ou qualquer outra circunstância que indique a sua inaptidão para o exercício da função, o juízo de origem poderá destituí-la do encargo e nomear outro profissional em seu lugar.

Neste momento processual, anular a nomeação com base em meras suposições sobre uma futura má gestão seria prematuro e contrário à busca pela efetividade da tutela executiva. A decisão do Magistrado
a quo
se mostra, portanto, razoável e alinhada aos instrumentos que a lei processual lhe faculta para garantir o cumprimento de suas decisões.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.